Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703909-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a insurgência recursal cinge-se na pretensão do Agravante em suspender a exigibilidade do crédito perseguido, referente à penalidade (multa administrativa) imposta pelo Agravado, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, sob o argumento de, em suma, ser ilegal (id. 23114742 - Pág. 10). No entanto, o Agravante, ao concluir sua peça recursal objetivou “a substituição da garantia ofertada por seguro garantia a penhora de valores ocorrida, até que haja decisão definitiva do presente recurso” (id. 23114742, p. 11). Deste modo, esclareça o Agravante, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, qual o pedido que pretende ver apreciado por esta instância julgadora, haja vista não ter havido nenhuma referência nas razões recursais a respeito do tema contido no pedido do agravo de instrumento. Prazo 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora